Tribunal: TJBA
Processo: 8012580-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012580-44.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS REIS DACE

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
NÃO
DEMONSTRADA. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O autor interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária movida em face da administradora do plano de saúde, sob o fundamento de ausência de irregularidades no reajuste aplicado.

O apelante alegou que o reajuste foi abusivo, superando índices autorizados pela ANS, e que o contrato foi rescindido unilateralmente pela operadora, colocando-o em situação de extrema onerosidade.

Requereu a reforma da sentença, declarando-se a nulidade do reajuste, o restabelecimento do contrato e a condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o reajuste aplicado pela mudança de faixa etária do beneficiário foi abusivo e desprovido de base contratual e legal; e (ii) se o cancelamento do contrato, motivado pelo inadimplemento decorrente do referido reajuste, foi indevido, ensejando o restabelecimento do plano e a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde, como direito fundamental garantido pela Constituição Federal (arts. 6º e 196), impõe ao fornecedor de serviços de plano de saúde o dever de observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 47) é aplicável aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, assegurando proteção ao consumidor contra cláusulas abusivas.

Nos termos dos Temas 952 e 1016 do STJ, é válida a cláusula de reajuste por faixa etária desde que prevista contratualmente, respeitadas as normas reguladoras e observado o princípio da razoabilidade.

No caso, a apelada não demonstrou a existência de previsão contratual nem a base atuarial do reajuste aplicado, violando o dever de transparência.

O cancelamento do plano em razão do inadimplemento, derivado de reajuste abusivo, afronta os princípios da boa-fé e da vulnerabilidade do consumidor, impondo-se o restabelecimento do contrato nas mesmas condições anteriormente pactuadas.

Quanto ao dano moral, resta caracterizado pela conduta abusiva da ré, que resultou em angústia e prejuízo à dignidade do consumidor, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do reajuste por mudança de faixa etária, determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde nas condições anteriores e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.
Tese de julgamento: A imposição de reajuste por faixa etária, sem comprovação de previsão contratual e base atuarial idônea, é abusiva e gera o dever de restabelecimento do contrato
cancelado em razão da prestação excessivamente onerosa imposta ao consumidor
e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º e 196;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 47;

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Temas 952 e 1016;

TJ-BA - APL: 05463738720188050001,

TJ-BA - APL: 05141825720168050001,

TJ-BA - APL: 05043208020178050113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8012580-44.2019.8.05.0001
, tendo como apelante

LUIZ CARLOS REIS DACE
e
apelada

CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
.

,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR
PROVIMENTO
ao apelo interposto
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .